Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-15.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010561-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), IEDA MARCIA DOS SANTOS - CPF: 569.452.721-68 (AGRAVANTE), SUELIA XAVIER VILAS BOAS - CPF: 057.543.121-05 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito Processual Civil. Agravo Interno
. Gratuidade de Justiça. Indeferimento do Pedido

pela Falta
de Comprovação da Hipossufic
iência. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
C
aso em Exame

1. Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado no âmbito de Recurso de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que não restou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica. A Agravante argumenta que a documentação anexada aos autos comprovaria comprometimento de sua renda mensal. O Agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, alegando que os documentos evidenciam condição financeira compatível com o pagamento das custas.

II.
Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela
A
gravante são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e, assim, justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III.
R
azões de Decidir

3. A concessão de gratuidade de justiça exige demonstração objetiva de insuficiência de
R
ecursos, conforme previsto no art. 98 do CPC.

4.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no §3º do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos constantes nos autos.

5. A documentação apresentada (
C
arteira de
T
rabalho, IR, contas e receituário médico) não demonstra encargos extraordinários ou incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da subsistência.

6. O rendimento mensal líquido da Agravante

ultrapassa dois
salários mínimos
e não foi acompanhada de prova concreta de miserabilidade ou vulnerabilidade econômica relevante.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que a mera alegação de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício legal, sendo legítima a exigência de comprovação objetiva.

8. O indeferimento da gratuidade não viola o direito de acesso à justiça quando
inexistente
comprovação adequada da necessidade.

IV. D
ispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de gratuidade de justiça depende da efetiva demonstração da hipossuficiência econômica, não bastando a simples alegação.

2. A presunção legal de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos que revelem capacidade financeira da parte.

3. Renda mensal superior a dois
salários mínimos
, desacompanhada de prova de encargos extraordinários, não configura, por si só, situação de hipossuficiência apta a justificar o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1010561-15.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ieda Márcia dos Santos
em virtude de decisão
monocrática
em
que
indeferi o pedido de gratuidade de justiça
para o pagamento do preparo recursal.

Inconformada, a Agravante alega que os documentos juntados aos autos – tais como cópias da carteira de trabalho, declarações de Imposto de Renda, contas de energia elétrica, comprovante de financiamento imobiliário e receituário médico – seriam suficientes para demonstrar o comprometimento de sua renda mensal.

Sustentam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil não teria sido afastada por qualquer prova concreta em sentido contrário.

Alega, ainda, que o valor do preparo recursal comprometeria sua subsistência e, por consequência, o exercício de seu direito de acesso à justiça.

O Agravado, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do Agravo Interno

De outro lado, o Agravado, em contraminuta, pugna pelo não provimento do Agravo Interno.

Defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que os documentos apresentados pela Agravante revelam que esta aufere rendimentos compatíveis com o custeio das despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência.

Ressalta que a presunção legal de pobreza é relativa e que, no caso, há elementos suficientes a indicar que a Agravante possui condições financeiras para arcar com o preparo recursal.

Acrescenta que não foram demonstradas despesas extraordinárias ou estado de miserabilidade que justifiquem a concessão da benesse legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Ieda Márcia dos Santos
contra a decisão monocrática por mim proferid
a, na qual

indeferi o pedido de justiça gratuita
formulado por ocasião da interposição de
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento
,
ao argumento de que
não
fic
ou comprovada a hipossuficiência econômica da parte.

A Agravante, inconformada, aleg
a
que os documentos juntados aos autos
,
tais como cópias da Carteira de Trabalho, declarações de Imposto de Renda, contas de energia elétrica, comprovante de financiamento imobiliário e receituário médico
, são
seriam suficientes para demonstrar o comprometimento de sua renda mensal.

Argumenta que a

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
prevista no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil
não
foi
afastada por qualquer prova concreta em sentido contrário
.

Sustent
a que o valor do preparo recursal comprometeria sua subsistência e, por consequência, o exercício de seu direito de acesso à justiça.

O Agravado, em resumo,
requer o desprovimento do Recurso sob a justificativa de que a Agravante
tem
renda compatível com o custeio das despesas processuais e não comprovou situação de miserabilidade ou gastos extraordinários.

Alega, ainda, que a presunção de hipossuficiência é relativa e foi afastada pelos elementos dos autos.

Pois bem.

O pedido não merece acolhimento.

A Legislação Processual Civil prevê, no caput do art. 98 do CPC, que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça”.
Contudo, tal direito

não é absoluto
ou
automático
, tampouco decorrente de simples alegação ou formalidade declaratória.

O §3º do art. 99 do mesmo diploma legal dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, mas logo no §2º há expressa ressalva: “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos requisitos”.

No caso concreto, observando a literalidade da norma, oportunizei à
Agravante
a apresentação de documentos que pudessem confirmar a alegada situação de hipossuficiência. Em resposta, foram juntados documentos que, embora demonstrativos de alguns encargos cotidianos,
não são suficientes para evidenciar que o pagamento do preparo recursal comprometeria a
sua
subsistência ou de sua família
.

Com efeito, o rendimento líquido declarado – R$ 3.571,50 (três mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) – corresponde a mais de dois
salários mínimos
, e não consta dos autos prova concreta de encargos extraordinários,
emergências
médica
, dívidas acumuladas ou qualquer outr
a
excepcionalidade.

As contas de energia
elétrica
, o financiamento imobiliário e o receituário médico
,
embora relevantes sob o ponto de vista individual
,

não constituem, por si só, prova inequívoca de incapacidade financeira
, até porque
não se tem notícia de que os
gastos representem percentual
significativo sobre
o rendimento mensal declarado
.

N
a decisão agravada
procedi à

an
álise
minuciosa
d
os documentos apresentados,
e concluí
que
não há prova suficiente de que o pagamento d
o preparo
comprometer
á
a dignidade da
A
gravante, tampouco sua sobrevivência ou de sua família
. Em outras palavras,
não se trata aqui de pessoa em situação de extrema carência
, mas de alguém com renda modesta, porém
,
compatível com a manutenção das obrigações básicas do processo,
dentre as quais se
incluem
o preparo recursal
.

Sobre o valor do preparo recursa
l
, faço um adendo, pois apesar de ter citado na decisão de Id.
281309861
que o valor correspondia ao montante de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos)
,
aproveito a oportunidade para esclarecer
que
,
como o processo principal foi distribuído em junho de 2016, o preparo recursal
devido será o equivalente a R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), nos termos do Pro
vimento 11/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso
.

Ressalte-se, ainda, que o acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente,

não pode ser interpretado como sinônimo de isenção generalizada de custas para qualquer cidadão que alegue dificuldades
,
sob pena de banalizar o instituto e comprometer o equilíbrio do próprio sistema de justiça. A gratuidade é um mecanismo de justiça distributiva, mas deve ser concedida com
base em critérios objetivos e em consonância com o que preconiza o ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
não tendo a Agravante logrado êxito em demonstrar efetiva hipossuficiência econômica
,
mantenho integralmente a decisão anteriormente proferida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
,
e
manten
ho intacta
a decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025